Tribunal: TJDFT
Processo: 0708915-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ALEXANDRE CORDEIRO MACEDO e DEBORA BRITO D ALMEIDA CORDEIRO (agravantes/exequentes) em face da decisão proferida (ID 188457438, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0001549-51.2015.8.07.0001, proposta em face de EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MONTE BRASILIA SPE LTDA - ME, RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA – ME e DOMINIO ENGENHARIA S/A (agravados/executados), na qual o magistrado a quo deferiu a realização do novo leilão dos imóveis penhorados e fixou como valor mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Os agravantes/exequentes, em suas razões recursais (ID 56595314), sustentam, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença deflagrado pelos ora agravantes contra Rapha Construtora e Monte Brasília, cujo valor atualizado supera atualmente a importância de R$2 milhões. Alegam que, em face da penhora de 8 (oito) imóveis de sua propriedade, a executada Rapha interpôs agravo de instrumento a esse egrégio TJDFT sustentando, em síntese, a inutilidade da penhora em razão de hipoteca judiciária que recai sobre os aludidos imóveis, hipoteca esta levada a efeito por outra credora (no caso, a também agravada Dominio Engenharia S/A), nos autos de liquidação de sentença (processo no 0732234-53.2022.8.07.0001) também de elevado valor (aproximadamente R$ 69 milhões). Aduzem que, frustradas as duas tentativas de leilão (ID 179662669 e 180138152, dos autos de origem), posto que realizado com lance mínimo de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação, ambas as partes, credor e devedor, requereram designação de nova hasta pública, todavia, com lance mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação ou, alternativamente, a reavaliação dos imóveis. Argumentam que o juízo a quo indeferiu pedido de nova avaliação dos imóveis e, ainda, proferiu decisão salientando que os eventuais valores arrecadados nos autos de origem serão transmitidos integralmente para o pagamento do processo de no 0732234-53.2022.8.07.0001, uma vez que a hipoteca judiciária garante ao credor hipotecário, do referido processo, o direito de preferência, quanto ao pagamento em relação a outros credores, observada a prioridade no registro, nos termos do §4o do artigo 495 do Código de Processo Civil. Defendem que a hipoteca judiciária no presente caso não garante ao credor hipotecário, a agravada Dominio Engenharia, o direito de preferência em relação aos credores exequentes, posto que requerida voluntariamente pela agravada Dominio Engenharia, independentemente de ordem ou autorização do juiz da liquidação de sentença, sendo oponível tão-somente em face da devedora Rapha Construtora, não configurando impedimento à realização de penhora ou alienação de bens em favor dos terceiros agravantes, por se tratar de ato executivo de transferência forçada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para autorizar a realização do leilão, no entanto, suspendendo os efeitos da decisão agravada na parte que toca à transferência dos valores em favor da agravada Domínio Engenharia, determinando que o resultado do eventual leilão a ser realizado permaneça depositado nos autos do Processo no 0001549-51.2015.8.07.0001, ajuizado pelas agravantes. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, para declarar que a hipoteca judiciária constituída em favor da agravada Dominio Engenharia não lhe garanta direito de preferência, quanto ao pagamento em relação ao crédito devido em favor dos agravantes. Preparo (ID 56595321). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para autorizar a realização do leilão, no entanto, suspendendo os efeitos da decisão agravada na parte que toca à transferência dos valores em favor da agravada Domínio Engenharia, determinando que o resultado do eventual leilão a ser realizado permaneça depositado nos autos do Processo no 0001549-51.2015.8.07.0001, ajuizado pelas agravantes. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações dos agravantes/exequentes, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que, nessa análise perfunctória, aparenta não haver irregularidade na decisão combatida, quando fundamenta que a hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará, para o credor hipotecário, o direito de preferência, em relação aos outros credores, observada a prioridade no registro, subsumindo o presente caso ao que preconiza o artigo 496, §4o, do Código de Processo Civil. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.